Tribunal: STF
Processo: ARE 1341853
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA COM CUMULAÇÃO DO ART. 40, § 5º DA CONSTITUICÃO FEDERAL COM O ART. 3º, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. IMPOSSIBILIDADE. MODOS ALTERNATIVOS DE ESCOLHA DE APOSENTADORIA QUE SE TORNAM EXCLUDENTES. TRAMITAÇÃO DE PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTENDE O DIREITO AOS PROFESSORES. RECONHECIMENTO DE RESTRIÇÃO DE APLICAÇÃO DA CUMULAÇÃO NO PRESENTE MOMENTO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO EXPRESSO QUE TORNA POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR DOS PROFESSORES AO PREVISTO NA EC 47/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 14)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput, e 40, § 5°, da mesma Carta e ao art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005, sob o argumento de que o redutor de idade previsto para a aposentadoria de professores também se aplica na inativação com proventos integrais disciplinada pela EC 47/2005.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG/SP (Tema 139 da Repercussão Geral), de minha relatoria, fixou a seguinte tese:



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    Igualmente, no julgamento do Tema 156 da Repercussão Geral (RE 596.962-RG/MT, da relatoria do Ministro Dias Toffoli), que trata da extensão de vantagem a professores inativos, esta Corte assinalou que,



    “com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003, conforme decidido nos autos do RE 590.260/SP, Plenário, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/6/2009”.



    Com apoio nesse entendimento, constato que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que as normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, inclusive aos professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.346-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1.212.662-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Com o mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.296.290/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.312.631/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.092.706/PR, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento a fim de que o Juízo de origem proceda a novo julgamento do recurso inominado da ora recorrente, considerando que as normas de transição previstas no art. 3°, III, da EC 47/2005 aplicam-se aos professores que preencheram os requisitos previstos no art. 40, § 5°, da Constituição. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator